Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715959-07.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO SERGIO DOS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inserir nos autos os documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS e os três últimos extratos de todas as suas contas bancárias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.